Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO. CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para pronunciar a prescrição da pretensão, sem declarar a inexigibilidade da dívida ou determinar a exclusão do registro na plataforma "Serasa Limpa Nome”, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, pelo princípio da causalidade. Registre-se a inexistência de pedido indenizatório.
2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
3. Na espécie, a pretensão da credora já está prescrita, porquanto em muito ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (18/12/2011), a despeito do que houve sua inserção no programa Serasa Limpa Nome.
4. Sabe-se que o Serasa Limpa Nome se trata de uma plataforma on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação na forma de pagamento. Em que pese tal registro não implique, por si só, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien, não se conferem ao credor mecanismos que visem à cobrança do devedor, ainda que indireta, para adimplemento da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente, como se afigura na realidade tal medida.
5. Assim, diante da cobrança extrajudicial de dívida alcançada pela prescrição da pretensão, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente exclusão da sua inscrição nas plataformas digitais, incluindo o Serasa Limpa Nome.
6. No caso, reconhecida a inexigibilidade da dívida, e demonstrada a perquirição extrajudicial do seu adimplemento pela credora ré, não há como se considerar que o autor deu causa ao ajuizamento da demanda. Assim, diante da integral procedência dos pedidos do autor/apelante, afigura-se devida a inversão do ônus, por aplicação da regra do caput do art. 85 do CPC.
7. Conforme art. 85, § 8o, do CPC, o baixo valor da causa, definido em R$2.895,89 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), autoriza a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.